Tribunal: TJMT
Processo: 8010012-75.2016.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 8010012-75.2016.8.11.0039.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente:JOÃO DE MATOS SANTANA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE VACINA NÃO INCORPORADA EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DA VACINA - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- É obrigação do recorrido, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a saúde.
2- No caso, a necessidade da vacina não restou evidenciada, não sendo possível, determinar que o ente público forneça, gratuitamente, a vacina necessária à manutenção da saúde do reclamante.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010012-75.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO DE MATOS SANTANA - CPF: 022.896.323-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.889.425-74 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLIC, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS:Manifestou-se oralmente por ratificar o parecer em plenário pelo desprovimento do Recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE FORNECIMENTO DE VACINA NÃO INCORPORADA EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - INEXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DA VACINA - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

É obrigação do recorrido, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a saúde.

2-

No caso, a necessidade da vacina não restou evidenciada, não sendo possível, determinar que o ente público forneça, gratuitamente, a vacina necessária à manutenção da saúde do reclamante.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020